Tribunal: TCU
Processo: 040.379/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1546/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.379/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Katia Regia dos Santos (XXX.771.081-XX); Larissa Costa Barcellos Bulian (XXX.366.337-XX); Laurita Isabel Alexandre Silva (XXX.222.384-XX); Magda de Fatima Alvarenga Dionisio (XXX.101.546-XX); Maria Janaina Gomes do Amaral (XXX.627.524-XX); Maria Luiza Ramos de Araujo Costa (XXX.541.563-XX); Nidia Regina Helcias Souza (XXX.390.303-XX); Paulo de Sousa Pessoa (XXX.026.522-XX); Rafael Fonseca Pinheiro (XXX.874.693-XX); Renata Santos Serra (XXX.807.993-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.